Tribunal: TJMT
Processo: 1006667-75.2020.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006667-75.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCIEL FERREIRA DA CRUZ - CPF: 045.950.341-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA - CPF: 029.118.691-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKO LUAN PEREIRA - CPF: 020.265.391-97 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA BEATRIZ SILVA - CPF: 059.484.271-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO WASHINGTON DE PAULA DO NASCIMENTO - CPF: 061.621.171-62 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO RAFAEL CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 004.078.081-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006667-75.2020.8.11.0042

APELANTE: FRANCIEL FERREIRA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DE
HUGO RAFAEL CARVALHO NASCIMENTO
– RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – DÚVIDAS QUANTO À PROPRIEDADE – NÃO ACOLHIMENTO – APELO DE
FRANCIEL FERREIRA DA CRUZ
– MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – DESCABIMENTO – CONDENADO REINCIDENTE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo dúvida quanto ao verdadeiro dono do veículo apreendido, é defeso restituí-lo apenas com base no registro perante o órgão de trânsito, ou a partir da mera alegação, desprovida de evidências concretas e seguras, de que o bem havia sido objeto de locação.

Tratando-se de condenado reincidente, cuja pena seja superior a 4 [quatro] anos e não exceda a 8 [oito], impõe-se a fixação do regime fechado para início de seu cumprimento.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Hugo Rafael Carvalho Nascimento [na condição de terceiro interessado] e Franciel Ferreira da Cruz, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Criminal da Capital, que condenou o segundo apelante à reprimenda de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], bem como decretou o perdimento do veículo HB20, cor branca, placa OTQ6J16/MT, em favor do FUNESD.

O terceiro interessado, Hugo Rafael Carvalho Nascimento, postula a restituição do veículo automotor.

A defesa de Franciel Ferreira da Cruz pleiteia a modificação do regime prisional, asseverando que a reincidência, isoladamente, não é hábil a justificar a imposição do mais severo.

Prequestiona as Súmulas 718 e 719 do STF, a Súmula 269 do STJ, além de diversos dispositivos legais.

A 11a Promotoria de Justiça Criminal requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO RECURSO INTERPOSTO POR HUGO RAFAEL CARVALHO NASCIMENTO

Aduz o recorrente que o veículo era objeto de locação, e não teria qualquer participação com a conduta criminosa.

Assevera que o apelante possui empresa de locadora, como também aluga veículos particulares para pessoas físicas que trabalhavam como motorista profissional de aplicativo.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo terceiro interessado, tenho que a pretensão deduzida não comporta acolhimento.

Em primeiro lugar, porque não há evidências concretas e seguras a comprovar que o veículo apreendido tenha sido, de fato, objeto de contrato de locação firmado entre o apelante e a pessoa de Antônio Washington de Paula do Nascimento.

O único contrato juntado nos autos de origem refere-se à locação de um veículo Fiat Punto, placa DAV 0669, lavrado em 15/7/2020, e apesar dos
prints
de conversas supostamente mantidas pelo apelante e Antônio Washington de Paula Nascimento, inexistem provas bastantes de locação do automóvel apreendido.

Além disso, não ficou esclarecido nos autos o fato de o veículo ter sido encontrado na posse de Franciel Ferreira da Cruz.

Como bem salientado pela magistrada de origem, na decisão proferida em 23/2/2021, valendo-se de excertos do parecer ministerial da instância singela,
“não ficou devidamente esclarecido nos autos o motivo do veículo Hyundai HB20X, placa OTQ-6J16, de cor branca, ter sido apreendido na posse do acusado Franciel, quando realizava o tráfico de drogas, em 13/11/2020, tampouco o motivo de Antônio, que também foi preso pela prática do crime de tráfico de drogas na mesma data, fato objeto de outra ação penal (autos n. 1036462-52.2020.811.0002), ter supostamente sublocado e/ou repassado esse carro para Franciel, sem o conhecimento do requerente”
.

De outro giro, a testemunha arrolada pela defesa, Amanda Beatriz Silva, asseverou que o réu usava o veículo há aproximadamente cinco meses, e sabia que ele vendia entorpecentes, tanto que lhe deu uma porção de maconha para fumar.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou a Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, em seu parecer,
verbis
:

“De proêmio, cumpre ressaltar a existência de dúvida quanto à real propriedade do bem; observa-se que, muito embora o apelante tenha declarado ser o proprietário, e apresentado documentação condizente com tal
status
, não demonstra, de forma robusta, que o mesmo estava locado a terceira pessoa, de nome Antônio; tem-se, ainda, relato testemunhal que aponta que o bem pertencia, em verdade, ao apelante Franciel.

Assim, pendente de esclarecimento a questão acerca da propriedade do bem confiscado, e considerando sua utilização habitual na prática da conduta delitiva, a rejeição do pedido recursal é medida que se impõe”.

Nesse diapasão, deve ser mantida a decretação de perdimento do bem.

DO RECURSO DE FRANCIEL FERREIRA DA CRUZ

Não possui plausibilidade a pretensão deduzida pelo acusado, Franciel Ferreira da Cruz, no que tange à modificação do regime prisional para início de cumprimento da pena.

A magistrada sentenciante fixou a reprimenda definitiva em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, estabelecendo o regime inicialmente fechado, com fundamento no art. 33, § 2o, alínea
a
, e § 3o, ambos do Código Penal, c.c. art. 42 da Lei n. 11.343/2006, aliado à reincidência do acusado.

Na hipótese vertente, foi apreendido com o apelante 16,30g de maconha, além de 40 comprimidos de Ecstasy e 14 micropontos de LSD, e apesar de fixada a pena-base no mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal infringido, porquanto nenhuma circunstância judicial foi sopesada de modo desfavorável, verifica-se que o réu possui condenação anterior transitada em julgado.

Com efeito, o juízo de origem reconheceu a agravante da reincidência, uma vez que o acusado registra condenação anterior pela prática de crime da mesma natureza
[1]
.

Dessarte, a reincidência do acusado, e o
quantum
da reprimenda imposta [6 anos de reclusão], impõe a fixação do regime fechado para início de seu cumprimento.

Nesse sentido:

“[...] 1. O Agravante foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, é reincidente e possui maus antecedentes, razão pela qual, nos termos do art. 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal e da jurisprudência desta Corte, revela-se adequado o regime inicial fechado [...]”
[2]
.

“[...] 7. Mantido o
quantum
da reprimenda imposta em patamar superior a 4 anos e não superior a 8 anos e considerando a reincidência do réu, é incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, a teor do art. 33, § 2o, ‘b’, do CP, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela falta do preenchimento do requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal) [...]”
[3]
.

“[...] Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, no caso, 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses, mantém-se o regime inicial fechado por se tratar de réu reincidente, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal [...]”
[4]
.

“[...] Na hipótese dos autos, muito embora a reprimenda seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, trata-se de réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, assim, não há que se falar em ilegalidade na imposição do regime inicial fechado, nos ternos do art. 33, § 2o, ‘b’ e § 3o, do Código Penal [...]”
[5]
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[6]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Processo Executivo de Pena n. 3163-79.2017.8.11.0011 – 3a Vara Criminal de Mirassol d’Oeste.

[2]
STJ, AgRg no AREsp 1519915/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 28/05/2020.

[3]
STJ, HC 282.200/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016.

[4]
TJMT, N.U 0008291-94.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020.

[5]
TJMT, N.U 1010338-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020.

[6]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022